Tribunal: TJDFT
Processo: 0763384-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ANULADO. NOVO JULGAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRANHOS AOS AUTOS. DIPLOMATA COM PRESENÇA EM REDE SOCIAL. POSTAGENS PESSOAIS. HONRA VERSUS LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto contra sentença que negou provimento a seus pedidos, por entender que as palavras do requerido não ultrapassaram o limite de uma forte crítica a atuação e opiniões da autora ao conflito entre Israel e Palestina, considerando a relevância pública do cargo ocupado pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se houve omissão ou contradição na análise das teses da autora e se o acórdão violou a não surpresa e os limites objetivos da lide; e, superada tal análise, (ii) se a conduta narrada na inicial é ilícita e capaz de violar os direitos da personalidade da autora; (iii) se deve o recorrido ser responsabilizado por eventual dano; e (iv) se devem as postagens ser removidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da violação ao princípio da não surpresa e aos limites objetivos da demanda. Não obstante publicações na rede social X (antigo Twitter) sejam públicas e, em tese, de fácil acesso, fato é que as publicações mencionadas no acórdão, além de serem posteriores aos fatos discutidos neste processo, parecem ser estranhas a ele e não foram juntadas aos autos, de modo que houve violação ao princípio da não surpresa e aos limites objetivos da lide o acórdão embargado, que deve ser anulado.
4. Do conflito entre a liberdade de expressão e o direito à honra. 4.1. A discussão objeto deste processo envolve o conflito entre a liberdade de expressão e seus limites (art. 5o, IV e IX) e o direito à honra (art. 5o, X, da Constituição Federal): o recorrido, por meio de postagens da rede social X, acusou a recorrente de ser “antissemita ativa”, “multiplicadora de fake News”, uma vergonha para a diplomacia do Brasil e “antissemita militante e defensora contumaz de organizações terroristas”, além de acusá-la de perseguir quem a acusa utilizando seu cargo e praticar “lawfare”; a autora trouxe aos autos postagens em que ela critica os judeus, não o Estado de Israel e seu governo, apresentando uma imagem estereotipada de um povo. 4.2. Quando alguém se manifesta em rede social publicamente, presume-se que espere que possa haver uma reação, especialmente quando, ao menos em uma postagem foram imputados estereótipos aos judeus, o que pode ser visto como uma atitude antissemita. 4.3. Não obstante servidores públicos possam participar do debate público em caráter privado, a imputação das atitudes de um Estado a um Povo não se coaduna com a necessária imparcialidade de uma diplomata brasileira, que, servidora pública de todos os brasileiros, deve prezar pela sua isenção e, sobretudo, evitar postagens que possam ofender a dignidade de um povo. 4.4. As postagens ora impugnadas se caracterizam meramente como crítica a posturas da autora em rede social, sendo, assim como as postagens feitas pela recorrente, amparadas pela liberdade de expressão, de modo que lícitas.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão anulado. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.